Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015537-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (AGRAVANTE), NEURI HILLESHEIM - CPF: 395.277.001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. indeferimento de tutela cautelar de arresto. Não preenchimento dos pressupostos legais.

ausência de demonstração de insolvência ou dilapidação patrimonial. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela cautelar de arresto formulado nos autos de ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que não houve comprovação de que o devedor estaria se desfazendo de bens com o intuito de frustrar a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela cautelar de arresto, notadamente a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A inadimplência do devedor, por si só, não justifica a concessão de medidas acautelatórias como o arresto, sendo necessária a comprovação de indícios concretos de que o devedor está tentando frustrar a execução, mediante dilapidação de patrimônio ou insolvência iminente.

4. No caso, o agravante não trouxe elementos que evidenciem tais atos, limitando-se a alegar a inadimplência do devedor, o que não se mostra suficiente para autorizar a medida cautelar pretendida.

5. A jurisprudência consolidada entende que o arresto exige a demonstração de que o devedor está agindo de modo a prejudicar o resultado da execução, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1012939-30.2024.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra NEURI HILLESHEIM, indeferiu o pedido de concessão da tutela cautelar de arresto, por considerar que do
“material cognitivo produzido no processo (...) não subsistem evidências concretas que demonstram, com um grau mínimo de segurança, que o executado, intencionalmente ou efetivamente, esteja se desfazendo de seus bens com o intuito de frustrar o direito de credores”
(cf. Id. no 218154698).

O agravante alega ser “
credor do Executado por uma dívida representada pela Nota Promissória no 01, valor de R$ 150.000,00, cujo vencimento ocorreu em data de 10/12/2023”
defendendo que
“o novo CPC flexibilizou os requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto, sendo necessário tão somente demonstrar indícios suficientes da existência do crédito e do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação”
asseverando nesse sentido que “
os documentos carreados são hábeis para comprovar e não deixar dúvidas de que as alegações são suficientemente verdadeiras para ensejar o provimento requerido, permitindo que se reconheça a existência da dívida e o fato de que o patrimônio do Agravado deve ser expropriado visando a satisfação da dívida existente”
.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso,
“para que seja deferida a tutela cautelar incidental consistente no arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC”
; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. no 218154673).

A decisão vinculada ao Id. no 220204158 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento liminar de arresto, como de resto de qualquer outra medida acautelatória, só se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

O CPC/2015 unificou o regime das tutelas antecipadas, exigindo os mesmo requisitos tanto à tutela cautelar quanto à tutela satisfativa, quais sejam,
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(artigo 300, caput), sendo assim, conjugando as proposições anteriores, o arresto cautelar é cabível e recomendável nos casos em que for apresentado fundamento relevante, apoiado em prova idônea, da existência de legítimo direito de crédito (a depender de cada caso) e de risco concreto de frustração da execução ou de dano irreversível ou gravíssimo.

O MM. Juiz indeferiu o pedido de arresto cautelar formulado pelo exequente/agravante sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Com efeito, na execução, o exequente poderá pleitear medidas urgentes [art. 799, inciso VIII do Código de Processo Civil], dentre elas, a concessão de tutela de urgência, desde que demonstrados a presença dos requisitos previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se que não subsistem evidências concretas que demonstram, com um grau mínimo de segurança, que o executado, intencionalmente ou efetivamente, esteja se desfazendo de seus bens com o intuito de frustrar o direito de credores.

Na hipótese 'sub judice', não subsistiu apresentação de prova concreta de situação de insolvência civil, visto que a existência de pendências financeiras, por si só, não significa que o executado esteja desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores. Portanto, incabível a concessão do arresto, na medida em que não demonstrado a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’).

(...)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

No caso, embora demonstrado a existência de dívida vencida e aparentemente não paga, a indicar a probabilidade do direito, não restou suficientemente demonstrado a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há qualquer indicativo de que o executado desviou a garantia ofertada, caiu em insolvência, contraiu dívidas extraordinárias, se desfez de seus bens, entre outros artifícios para frustrar futura execução, de modo que o simples receio de execução frustrada do título não justifica a determinação do pretendido arresto de crédito.

Portanto, somente a alegação do agravante de que é credor do agravado e que não está conseguindo receber seu crédito, ou que o executado/agravado possuem algumas pendências financeiras, por si só, não é suficiente para embasar o pedido, tampouco justifica a concessão da medida emergencial pretendida.

À propósito, esse é o entendimento de todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE ARRESTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS PARA FOMENTO AGRÍCOLA - INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO “A QUO” - FALTA DOS REQUISITOS (FRUSTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, ESTADO DE INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO, DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - MANUTENÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. A inadimplência, por si só, não autoriza o deferimento liminar de arresto de bens do devedor, quando não preenchidos os requisitos, com a demonstração de frustração da obrigação, o estado de insolvência do devedor, a dilapidação do patrimônio do devedor, mormente quando não há oferecimento de caução por parte do credor, destacando-se que sequer houve a citação no processo de origem. “(...) 2. Não havendo qualquer indício de dilapidação patrimonial no intuito de frustrar a execução, tampouco de que o patrimônio dos devedores seja insuficiente para a quitação das dívidas (estado de insolvência), de modo a justificar o imediato bloqueio de bens para assegurar o resultado útil da execução, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento do pedido liminar de arresto. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.264400-9/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 31/ 05/ 2022) (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI 1006959-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, J. em 23/08/2022, DJe 26/08/2022).

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI 1023273-76.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE ARRESTO – DPVAT – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da tutela cautelar de arresto devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 813 do CPC/73 ou nos art. 300 e 305 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo prova da insolvência do apelado ou da tentativa de dilapidação do seu patrimônio, o pedido de arresto de bens não pode prosperar.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI 0000006-67.1994.8.11.0088 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO VIA BACENJUD – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – MERA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - No caso específico da cautelar de Arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência. III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI 1010520-24.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024